Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740709-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO GOMES DA CUNHA AGRAVADO: ELISABETE MARIA DE AZEVEDO MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Carlos Eduardo Gomes da Cunha, o fim de modificar a decisão proferida na ação de execução extrajudicial, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 110235906, do processo de referência): Nos termos do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora. Ao contrário, visto que, embora a tenha anexado cópia da CTPS sem registro de trabalho formal, a parte foi qualificada na inicial como comerciante, o que denota atividade autônoma. Além disso, o extrato bancário juntado também evidencia intensa movimentação bancária, sendo indício de capacidade econômica. Por tal razão, indefiro a gratuidade de justiça ao executado. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Intime-se. Argumenta o agravante que colacionou aos autos documentos hábeis a comprovar a miserabilidade alegada. Aduz que a declaração de imposto de renda ano 2021 comprova que sua renda é proveniente do recebimento de auxílio emergencial. Relata que a movimentação bancária é decorrente de ‘bicos’ em obras que faz para sobreviver. Afirma que o indeferimento ignora os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça. Sustenta que estão devidamente demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer o deferimento da gratuidade de justiça em sede de antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da tutela deferida. Preparo não efetuado. Esse é o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante é réu no processo de execução extrajudicial, cujo valor do débito é de R$25.820,00. Em observância à norma processual prevista no § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) reza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Ao consultar os autos principais, verifica-se que o agravante juntou a declaração de imposto de renda, referente ao ano de 2020 (ID 107860775), na qual consta como única fonte de renda, o recebimento de auxílio emergencial. Nesse cenário, entendo por bem deferir a pleiteada gratuidade de justiça, pois comprovada a hipossuficiência pelo recebimento do auxílio emergencial. Ante o exposto, na forma do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder ao agravante os benefícios de gratuidade de justiça. Intime-se a Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator